Tribunal: TJDFT
Processo: 0713888-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713888-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENEZIL EGIDIO DA COSTA AGRAVADO: PAPER SHOW COMERCIO E PAPELARIA LTDA - ME, VERA LUCIA RIBEIRO, EVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela parte Exequente, ENEZIL EGIDIO DA COSTA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Aguas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0700381-08.2018.8.07.0020, indeferiu a penhora dos direitos de posse e uso e propriedade de imóvel indicado nos autos, a expedição de mandado de avaliação, penhora e apreensão de todos os bens que guarnecem o referido endereço, a penhora dos lucros obtidos pelo 2o Executado por meio da empresa Boa Nova Serviços de Digitalização e Soluções em Informática Eireli, a penhora das quotas sociais da empresa em questão e a realização de pesquisa no sistema CCS – BACEN, nos seguintes termos: Nada a prover em relação ao pedido formulado pelo exequente através de sua manifestação de ID 63125008. De início, é de se observar que a execução se encontra suspensa desde novembro de 2019, em razão de o exequente não ter logrado êxito em localizar bens da parte executada, passíveis de constrição, para a satisfação de seu crédito (ID 49584538). O art. 921, § 3o, do Código de Processo Civil, estabelece que, estando suspensa a execução por falta de bens, “os autos serão desarquivados para o prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”, o que não se amolda à hipótese dos autos. O autor não trouxe qualquer documento para comprovar que a parte executada, de fato, estaria a residir no imóvel descrito na petição de ID 63125008, tampouco que os executados teriam algum direito possessório sobre o bem, não restando, portanto, caracterizado o encontro de qualquer bem penhorável apto a determinar o prosseguimento da execução. Os rendimentos auferidos por suposta pessoa jurídica de que seria sócio/titular o segundo executado, também não se afiguram como penhoráveis, dado que essa renda seria de titularidade de pessoa que é estranha aos autos. Isso porque, a personalidade e o patrimônio da pessoa jurídica não se confundem com a personalidade e patrimônio de seus sócios, de modo que eventual responsabilização da pessoa jurídica pelo adimplemento das obrigações de seus sócios demandaria a desconsideração de sua personalidade, devendo, para tanto, ser comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil, bem como o pedido ser formulado em incidente próprio, observando-se o disposto no artigo 133 e seguintes do Código de Processo Civil. No que se refere ao pedido de penhora de “cotas sociais”, verifico que a pessoa de “Boa Nova Serviços de Digitalização e Soluções em Informática EIRELI” (ID 63125010) não é uma sociedade empresária propriamente dita (art. 44, III, do Código Civil), mas sim uma empresa individual de responsabilidade limitada (art. 44, VI, do Código Civil), de modo que o capital afetado ao exercício de suas atividades não é composto por cotas sociais, mas integralizado, apenas, pela pessoa de seu titular (art. 980-A do Código Civil). Com efeito, não há que se falar em penhora de “cotas sociais”, já que o capital social desse ente jurídico é, por expressa disposição legal, indivisível, não se admitindo em seus quadros a admissão de outras pessoas, que não o seu único titular. Ao ser regularmente instituída, a EIRELI adquire personalidade jurídica própria e patrimônio próprio, que não se confunde com os da pessoa de seu instituidor. A penhora de ativos inerentes à EIRELI, cujo capital, tal como acima mencionado, não é formado por cotas, representaria a desconsideração de sua personalidade jurídica para a satisfação de obrigação contraída por seu titular, o que a comprovação do preenchimento dos requisitos legais em incidente próprio, de modo que o pedido deve ser indeferido. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. COTA SOCIAL. EMPRESA INDIVIDUAL - EIRELI. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE CONSTRIÇÃO DE COTA-PARTE DE IMÓVEL INDIVISO. PRECLUSÃO. 1. Revela-se incabível a penhora de cotas de empresas individuais de responsabilidade limitada, uma vez que, em se tratando de sociedade unipessoal, culminaria em ofensa ao art. 5o, inciso XX, da CF. Precedente. 2. A reiteração de pedido de penhora de imóvel proclamado, em decisão precedente, bem de família, encontra óbice no instituto da preclusão. 3. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1145300, 07038148020188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 29/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE. 1. O § 6o do art. 980-A do Código Civil dispõe: "Aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada, no que couber, as regras previstas para as sociedades limitadas". 2. Logo é incabível fazer a constrição dos ativos financeiros da empresa, via BacenJud, sem previamente realizar os procedimentos da desconsideração da pessoa jurídica. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1147428, 07174744420188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 12/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE VERBAS SUCUBENCIAIS. PARTE EXECUTADA. PESSOA FÍSICA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS DA EMPRESA INDIVIDUAL DE TITULARIDADE DA DEVEDORA. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI). NATUREZA. SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA. PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA E DESTACADA. EMPRESA. PATRIMÔNIO DISTINTO DA EMPRESÁRIA INSTITUIDORA E TITULAR. CONFUSÃO DE PERSONALIDADES E PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA. REGIME PRÓPRIO (CC, ART. 980-A). CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE BENS DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS (ART. 50 CC). NÃO EVIDENCIAÇÃO. DIRECIONAMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS À EMPRESA INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. A empresa individual constituída sob a modalidade EIRELI - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada -, a despeito de ser constituída com apenas o capital de seu instituidor e seu quadro e capital sociais sejam integrados de forma unipessoal, encerrando sociedade limitada unipessoal, diferencia-se juridicamente das empresas enquadradas como firmas individuais ordinárias, porquanto ostenta natureza jurídica própria e destacada, com inscrição no CNPJ, havendo nítida separação dos bens da empresa e o patrimônio particular da pessoa natural que a instituíra, possuindo o empresário titular individual responsabilidade limitada ao capital social registrado perante as obrigações assumidas pela sociedade unipessoal (CC, art. 980-A). 2. A despeito de consubstanciar empresa individual constituída com apenas o capital de seu instituidor, a empresa individual de responsabilidade limitada não é enquadrável como firma individual, onde, cediço, os patrimônios pessoais do titular e da firma se confundem, correspondendo a uma unidade de bens de domínio exclusivo, pertencente à pessoa física, notadamente porque, em se tratando de empresa individual de responsabilidade limitada, há separação dos bens da empresa do patrimônio particular da pessoa natural que a instituíra, tanto que o empresário individual titular da pessoa jurídica possui responsabilidade limitada ao capital social registrado perante as obrigações assumidas pela sociedade unipessoal. 3. Dada a existência de personalidade jurídica própria, a constrição judicial de bens da empresa individual constituída sob a modalidade EIRELI pelas dívidas contraídas pelo seu titular somente pode ocorrer em casos excepcionalíssimos, quando evidenciados os requisitos legais autorizadores do instituto da desconsideração inversa da personalidade jurídica, mediante a demonstração de ocorrência de desvio de finalidade, confusão patrimonial e objetivo do empresário individual em fraudar a execução se utilizando da autonomia patrimonial da empresa (arts. 50 do CC e 133 do CPC). 4. Conquanto esgotadas as tentativas de localização de bens particulares passíveis de penhora da empresária individual, nomeada à satisfação de débito que faz objeto da execução de verbas sucumbenciais, inviável o redirecionamento dos atos executivos à empresa individual de responsabilidade individual que titulariza de molde a se obter a penhora de seus ativos financeiros, porquanto não revestida de legitimação para responder com seus bens patrimoniais em face de obrigações pessoais contraídas pela sua titular, notadamente quando não evidenciadas as hipóteses legais autorizadoras da desconsideração inversa da personalidade jurídica. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão 1134256, 07058673420188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 8/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, temos que os pedidos de apresentação de extratos bancários da parte executada, bem como de informação acerca de seus supostos relacionamentos financeiros com terceiros NÃO CONFIGURA O “ENCONTRO DE BENS” descrito no art. 921, § 3o, do CPC, mas uma mera expectativa do exequente de que, com base nesses dados, seria possível o encontro de algum bem penhorável da parte executada, o que também não é hábil a autorizar o prosseguimento da execução. DISPOSITIVO Em face de todo o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 63125008. Retornem os autos à suspensão, observando-se os prazos descritos na decisão de ID 49584538. O Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, alegando que: (i) o Magistrado a quo se nega, de maneira frontal, a auxiliar o Agravante na busca de seu crédito, indeferindo pleitos absolutamente pertinentes, de maneira indiscriminada, violando o principio da cooperação; (ii) a exigência de prova concreta de que os devedores residem no imóvel é absolutamente desarrazoada, sobretudo, porque o Credor não tem meios legais de obter tal comprovação para realização de penhora do bem indicado; (iii) há nos autos documento comprovando que o 2o Executado indicou tal endereço como base de sua Eirelli, circunstância que é um forte elemento de que o local é mesmo a residência destes; (iv) a penhora deve recair sobre os rendimentos direcionados ao 2o Executado, único sócio, e não sobre o faturamento da empresa, não há óbice lógico ao requerimento formulado; (v) a referida pessoa jurídica foi constituída posteriormente ao cumprimento de sentença, circunstância que escancara seu caráter fraudulento, notadamente, quando verificado que o 2o Executado está utilizando a personalidade jurídica para blindar seu patrimônio pessoal; (vi) diante do esgotamento de todos os demais meios para busca de bens passíveis de penhora e os indícios flagrantes de ocultação de bens, pleiteia a pesquisa no sistema CCS-BACEN com intuito de identificar os “relacionamentos” bancários dos Executados e, por consequência, localizar o destino dos bens desviados; (vii) o tempo de trâmite do cumprimento de sentença torna mais provável que os Executados se esquivem da execução de forma permanente, o que também denota o perigo de dano, tornando o processo inócuo e, portanto, inútil ao seu fim de pacificação social, diante da possibilidade de ocultação de bens; Por fim, requer: A. Em sede de tutela antecipada recursal, que seja deferido em caráter liminar, inaudita altera parte, (i) a penhora dos bens que guarnecem o imóvel indicado na petição de id. 63125004, (ii) a penhora do direito de uso, gozo e propriedade precária exercidos sobre o imóvel indicado na petição já elencada, (iii) a penhora dos rendimentos (lucros, pró-labore e etc) obtidos pelo executado por meio da pessoa jurídica indicada, (iv) a pesquisa dos relacionamentos bancários dos Executados e a intimação dos bancos em que os Executados mantém contas para que anexem os extratos de suas contas bancárias. Confirmando a tutela antecipada recursal deferida, requer, o conhecimento e provimento do Agravo para reformar a decisão recorrida, com o deferimento das seguintes medidas: B. A expedição de mandado de avaliação, penhora e apreensão de todos os bens que guarnecem o imóvel localizado na Quadra Qe 40 Conjunto I, S/N, Lote 24 Apt 203, Guará II, 71070-092, Brasília - DF, C. A penhora dos direitos de posse, uso e propriedade precária do imóvel localizado na Quadra Qe 40 Conjunto I, S/N, Lote 24 Apt 203, Guará II, 71070-092, Brasília - DF, D. a penhora dos lucros obtidos pelo 2o Executado por meio da empresa Boa Nova Serviços de Digitalização e Soluções Em Informática Eireli, CNPJ n. 31.446.711/0001-18, com o bloqueio ad cautelam das contas bancárias da empresa, bem como a intimação do 2o Executado para apresentação dos balancetes e depósito judicial dos valores, sob pena de manutenção das constrições. E. Tendo em vista o esgotamento das medidas constritivas, e ante os fortes indícios de fraude ao presente cumprimento de sentença, requer seja realizada pesquisa no sistema CCS – BACEN, com intuito de identificar os “relacionamentos” bancários mantidos pelos Executados, notadamente, no que concerne a terceiros que possam estar sendo utilizados como forma de fraudar este cumprimento. F. Sucessivamente, caso o pedido supra seja indeferido, requer então sejam os bancos constantes da pesquisa de id. 42466711, para que apresentem os extratos bancários das contas dos Executados, desde a interposição deste cumprimento de cumprimento, até a presente data. [...] DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 16375667 e 16375668). DECIDO. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto em face da decisão que indeferiu a penhora dos direitos de posse e uso e propriedade de imóvel indicado nos autos, a expedição de mandado de avaliação, penhora e apreensão de todos os bens que guarnecem o referido endereço, a penhora dos lucros obtidos pelo 2o Executado por meio da empresa Boa Nova Serviços de Digitalização e Soluções em Informática Eireli, a penhora das quotas sociais da empresa em questão e a realização de pesquisa no sistema CCS – BACEN. A pretensão, assim, se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, com utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. Conceitualmente, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Isso porque, o Agravante, em suas razões, ao invocar o art. 1.019, inc. I do CPC, não evidenciou a potencialidade do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ou seja, não identificou de forma clara e objetiva o periculum in mora a demandar a urgência da medida suspensiva, apontando-o de forma genérica. Apenas alega a possibilidade de ocultação de bens, caso não deferida as medidas pretendidas com urgência. Contudo, o presente cumprimento de sentença está suspenso pela falta de bens passiveis de constrição desde novembro de 2019. Assim, a petição pretendendo a realização de várias medidas constritivas, quando já esgotadas as pesquisas de bens pelos sistemas deste Tribunal de Justiça, sobre as quais exige-se a devida comprovação de que haja indícios de que tenham possibilidade de sucesso, não pode ser indicado como “periculum in mora”. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se perquirir a possibilidade de penhora dos direitos de posse e uso e propriedade de imóvel indicado nos autos, de expedição de mandado de avaliação, penhora e apreensão de todos os bens que guarnecem o referido endereço, de penhora dos lucros obtidos pelo 2o Executado por meio da empresa Boa Nova Serviços de Digitalização e Soluções em Informática Eireli, de penhora das quotas sociais da empresa em questão e da realização de pesquisa no sistema CCS – BACEN, o que, de fato, traz para a análise do mérito parte do problema suscitado pelo Agravante no pedido de tutela. Assim, evidente que a controvérsia enseja a análise quando do julgamento do mérito do presente recurso, após o contraditório. O art. 300 do CPC estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido a pretendida antecipação de tutela recursal, o que não abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 17 de junho de 2020 13:35:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador